Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-79.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500186-79.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 17960E
2
Embargos de Declaração no 1500186-79.2019.8.26.0196/50000
Embargante: Eduardo Lemos de Oliveira
Embargada: 7a Câmara de Direito Criminal
Voto: 17960-E
Embargos de Declaração
Suposta
ocorrência de omissão - Teses analisadas -
Inconformismo - Embargos rejeitados.
O acórdão de fls. 173/179 foi alvo de
Embargos de Declaração opostos por Eduardo Lemos de Oliveira,
objetivando suprir omissão apontada.
Alega o Embargante que omissão quanto à
ausência nos autos de prova de que a vítima tenha de fato se
sentindo ameaçada, visto que embora houvesse medida protetiva de
urgência em seu favor, ela manteve contato regular com o
Embargante.
É o breve relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Com a devida vênia, não vislumbro omissão
no v. Acórdão.
Os autos foram detidamente analisados e
restou claro que o Embargante ameaçava a vítima, que temerosa
com tal situação procurou a autoridade policial e elaborou o boletim
de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 17960E
3
O casal possuía três filhos em comum e como
bem ressaltou a vítima, o contato era necessário por conta das
crianças e em razão da pendência da conclusão do divórcio, com
estipulação das visitas às crianças e do valor da pensão alimentícia.
Cabe
ressaltar,
para
que
não
persista
qualquer dúvida, que o juiz não está obrigado a transcrever, uma a
uma, pormenorizadamente, todas as alegações feitas pelas partes,
bastando somente que as aprecie e forme o seu convencimento,
motivando a contento a decisão, como é o caso aqui presente, pois
todos os pontos atacados foram considerados pela Turma Julgadora.
O que fica demonstrado aqui, na verdade, é
que o embargante está inconformado com o resultado do julgamento
do recurso de apelação interposto e, agora, pretende uma nova
apreciação das teses aventadas, a fim de que elas sejam acolhidas, o
que seria inadmissível.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Anderson Filho
Relator